Tribunal: TJMT
Processo: 0000950-40.2018.8.11.0052
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000950-40.2018.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VANUSA DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 034.822.721-31 (APELADO), PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA - CPF: 860.707.381-87 (ADVOGADO), MARLI VENANCIO DA SILVA - CPF: 723.404.101-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DANO QUALIFICADO – RECURSO MINISTERIAL – DOSIMETRIA – EXASPERAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE DEVEM SER VALORADAS NEGATIVAMENTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE OU FÚTUL – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O fato de a vítima, com intuito de se evadir das tentativas de agressão, ter ficado trancada em uma sala de aula acompanhada de seus alunos, revela a circunstância excepcional do caso que ensejam a pleiteada valoração negativa da circunstância judicial das circunstâncias do crime.

2. A simples alegação de que a acusada “
cometeu o crime em razão de uma discussão que teria envolvido o filho desta com outra professora, mas confundindo-a com a vítima
”, não tem o condão de dar ensejo ao reconhecimento da agravante do motivo torpe ou fútil, uma vez que não comprovado o motivo vil, abjeto, que cause repugnância.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco (MT), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada Vanusa da Silva Oliveira pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, incisos I e III, do Código Penal, à pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais o apelante sustenta a necessidade de valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria.

Aduz, ainda, que deve ser aplicada a agravante do motivo torpe ou fútil.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso a fim de fixar a pena definitiva da acusada em patamar acima do mínimo legal (Id. 213620177).

Em suas contrarrazões, o apelado refuta as teses defensivas, pugnando, ao final pelo desprovimento do recurso (Id. 213620183).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifesta-se pelo parcial provimento do recurso (Id. 220139199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Na sentença, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada Vanusa da Silva Oliveira pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, incisos I e III, do Código Penal, à pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa (Id. 213620173).

Em síntese, o Ministério Público sustenta a necessidade de valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias do crime (na primeira fase da dosimetria), bem como a aplicação da agravante do motivo torpe ou fútil (na segunda fase dosimétrica) (Id. 213620177).

Não assiste razão ao apelante.

No caso concreto, a acusada
Vanusa da Silva Oliveira
foi condenada pelo crime de dano qualificado, previsto no art. 163, parágrafo único, incisos I e III, do Código Penal, que assim dispõem:

“
Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia
:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. [...]

Parágrafo único -
Se o crime é cometido
:

I - com violência à pessoa ou grave ameaça; [...]

III -
contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos
” (grifos meus).

Nas razões recursais, o apelante sustenta a necessidade valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade (na primeira fase da dosimetria da pena) por ter a acusada praticado o crime “
em uma escola pública, fugindo da normalidade inerente ao tipo penal
” (Id. 213620177).

Contudo, verifica-se que o crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, incisos I e III, do CP) pressupõe a prática em desfavor do patrimônio público, razão pela qual o fato de o ato ter sido praticado em uma Escola Pública, por si só, a meu ver, não é suficiente para valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade.

De outra banda, com relação ao pleito de valoração negativa das circunstâncias do crime, verifica-se que a vítima
Marli Venâncio
, com intuito de se evadir das tentativas de agressão, ficou trancada em uma sala de aula “
acompanhada dos alunos
” (Id. 213612149 – p. 62), o que revela a circunstância excepcional do caso que dá ensejo à pleiteada valoração.

Por essas razões,
elevo na fração de 1/6 (um sexto) a pena-base
da acusada Vanusa da Silva Oliveira,
fixando-a em 07 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, o apelante vislumbra o reconhecimento da agravante do motivo fútil ou torpe, entretanto, a simples alegação de que a acusada “
cometeu o crime em razão de uma discussão que teria envolvido o filho desta com outra professora, mas confundindo-a com a vítima
” (Id. 220139199), não tem o condão de dar ensejo ao reconhecimento da agravante, devendo ser
mantida a pena intermediária em 07 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Ausentes quaisquer causas de aumento e/ou diminuição da pena,
torno definitiva a pena
de
07 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Por fim, consigno que o pleito de valoração de uma das qualificadoras como circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime) não merece acolhimento, uma vez que esta circunstância já fora valorada na segunda fase da dosimetria.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso ministerial, tão somente para valorar negativamente a circunstância judicial das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria e, consequentemente, tornar definitiva de
07 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024